Tribunal: TJES
Processo: 5005020-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005020-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAN PAIVA DA CRUZ TELLES

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por ter ocorrido nas imediações de instituição religiosa e local de práticas esportivas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06).

Segundo a denúncia, a prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no contexto de operação policial que investigava crimes de estelionato praticados mediante uso de cartões clonados, em residência situada no bairro Jabaraí, município de Guarapari/ES.

Durante a diligência foram apreendidos 21 comprimidos de ecstasy, 18 porções de haxixe, 28 porções de maconha e 36 papelotes de cocaína, ensejando a autuação em flagrante por tráfico de drogas e a consequente decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva;

(ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastariam a necessidade da custódia cautelar;

(iii) saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da diversidade e quantidade relevante de entorpecentes apreendidos, somada à localização sensível do fato.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela localização da residência em área próxima a instituições religiosas e centros esportivos, o que autoriza a custódia cautelar para proteção da ordem pública.

A existência de outro processo criminal em andamento, em que o investigado figura como réu, reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

As alegadas condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e elementos concretos de periculosidade.

A presença de fundamentos específicos na decisão de origem inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005020-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUAN PAIVA DA CRUZ TELLES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: JESSICA GLENDER DANTAS - ES32927, MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JUAN PAIVA DA CRUZ TELES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, uma vez que preso preventivamente desde 28/11/2024, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas

com causa de aumento por ter sido cometido nas imediações de instituição religiosa e local de práticas esportivas
(art. 33 e art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando os fatos,
segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2024, no bairro Jabaraí, em Guarapari/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no contexto da “Operação Renocrim”, que investigava crimes de estelionato e associação criminosa envolvendo cartões clonados da bandeira COMPROCARD.

Durante a diligência foram localizados na residência do paciente,
21 (vinte e um) comprimidos de ecstasy
,
18 (dezoito) porções de haxixe
,
28 (vinte e oito) porções de maconha
e
36 (trinta e seis) papelotes de cocaína
, motivando nova voz de prisão, agora por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06).

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Sustentam as impetrantes (Id. 13007684), em síntese, a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar.

Entretanto, verifica-se que a decisão de primeiro grau expõe de forma fundamentada os motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade, conforme
boletim unificado
de nº 56412604 (fls. 7/11),
auto de apreensão
(fls. 32/33),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 34/35),
bem como pelos depoimentos dos policiais

Leandro Sene Montalv
ã
o e Gilmar Pereira dos Santos (
fls. 21/24).

Além disso, o Magistrado, na decisão combatida (Id. 13007701), considerou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, além da proximidade da residência do acusado a locais sensíveis, como igrejas e centros esportivos.

Outrossim, há fortes indícios da habitualidade delitiva, tendo em vista o envolvimento do réu em outro processo criminal, reforçando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a g
ravidade concreta do crime
, aliada a elementos que indiquem
risco de reiteração

delitiva,
podem justificar a prisão preventiva:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Prosseguindo, registro que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente (bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa) não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando demonstrada a necessidade da medida, como no caso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de
medidas cautelares
diversas
, destaco que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13183904),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada com fundamento nos requisitos legais e elementos concretos constantes dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.